Tribunal: STF
Processo: RE 80293
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-11
Data de publicação: 1975-04-11

Ementa:
- Aumento de vencimentos. Concessão em forma percentual com fixação do teto. 
Inocorrência de discriminação proibida pela Constituição, sequer pelo art. 153, § 1º - isonomia. 
II. Recurso extraordinário não conhecido, com aplicação da Súmula n. 285.